Tribunal: TJBA
Processo: 0565195-61.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565195-61.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CID ROBERTO RODRIGUES DO CONI

Advogado(s)
:
MARCIO AURELIO ANDRADE ALMEIDA, ROSIANE ANDRADE CARDOSO APOSTOLOS NOVAES, BRUNO REBOUCAS ROSADO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA.

DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA
PARTE
RÉ NÃO DEMONSTRADA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva movida por seguradora em face de condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito, com pretensão de ressarcimento de valores pagos ao segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a responsabilidade subjetiva do condutor do veículo réu, apta a ensejar o dever de indenizar a seguradora sub-rogada.

III.

Razões de decidir

Preliminar

3. A preliminar de inovação recursal apresentada pelo recorrido, quanto à tese de responsabilidade pelo fato da coisa, foi acolhida, por não constar tal argumentação na petição inicial.

Mérito

4. A sub-rogação da seguradora está autorizada pelo art. 786 do CC e pela Súmula 188 do STF.

5. O boletim de ocorrência presume-se verdadeiro, mas não é prova absoluta de culpa.

6. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 186 do CC e art. 373, I, do CPC.

7. A existência de sinalização confusa e obras no local do acidente afastam a culpa exclusiva do apelado.

8. Ausente prova robusta da imprudência ou negligência do condutor. Improcedência mantida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade civil por acidente de trânsito, em ação regressiva da seguradora, depende da comprovação da culpa do condutor, do dano e do nexo de causalidade, não sendo suficiente o boletim de ocorrência desacompanhado de outras provas robustas
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0565195-61.2017.8.05.0001, figurando como Apelante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
e, como Apelado,
CID ROBERTO RODRIGUES DO CONI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DE PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA